Tribunal: TJSP
Processo: 2079008-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VÍCIOS FORMAIS. Inexistência. Comprovação de que foi o sócio da empresa Autora quem outorgou poderes aos patronos. PROVA DA PROPRIEDADE. Suficiente, não ilidida pelos argumentos apresentados pela Ré. TUTELA DE URGÊNCIA. Admissível a tutela antecipada em ação de despejo, conquanto preenchidos seus requisitos legais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. VÍCIOS FORMAIS. Inexistência. Comprovação de que foi o sócio da empresa Autora quem outorgou poderes aos patronos. PROVA DA PROPRIEDADE. Suficiente, não ilidida pelos argumentos apresentados pela Ré. TUTELA DE URGÊNCIA. Admissível a tutela antecipada em ação de despejo, conquanto preenchidos seus requisitos legais ensejadores, com base no art. 59 da Lei do Inquilinato e no CPC. Aplicabilidade do art. 9o da Lei no 14.010/20 até o dia 30.OUT.2020. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.